Tribunal: TJMT
Processo: 0009555-36.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009555-36.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA, PENAS DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – A DECRETAÇÃO DA REVELIA NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE - JULGADO DO TJMT - COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – VALORAÇÃO DAS AGRAVANTES OU ATENUANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA - PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE –

RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

Se a confissão judicial estiver amparada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, mesmo que tenha sido decretada a revelia do apelante, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida (TJMT, Ap no 0008709-83.2010.8.11.0004).

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência”
(TJMT, AP no 0000015-91.2020.8.11.0096).

Reconhecida a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, justifica-se a incidência da “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC no 578.638/SC).

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009555-36.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 677924), que o condenou por embriaguez ao volante e posse de drogas para uso pessoal
a
10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto, 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses - art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 e art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 95857469).

O apelante sustenta que: 1) admitiu que estava conduzindo veículo após consumo de bebida alcoólica, motivo pelo qual faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 2) a agravante da reincidência ensejaria o aumento da pena no patamar de 1/6 (um sexto); 3) a sanção pecuniária seria
“incompatível com pena privativa de liberdade”
; 4) a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] teria sido arbitrada de forma desproporcional.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 95857473).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 95857476/ ID 95857477).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação criminal - Sentença penal condenatória - Embriagues no volante (artigo 306, caput, do CTB) e posso ilegal de drogas para consumo pessoal (art.28, da Lei n° 11.343/2006) - Irresignação defensiva - Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea - Inviabilidade - Confissão extrajudicial que não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória - Súmula 545 do STJ - Redução do quantum de elevação empregada pela incidência da agravante da reincidência - Impossibilidade - Fração devidamente fundamentada - Redução da pena acessória – Inviabilidade – Pena acessória proporcional com a pena aplicada - Redução da pena de multa – Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal - Obediência ao princípio da simetria entre as penas privativas de liberdade e de multa - Pelo provimento parcial do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 99182987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 19 de julho de 2018, por volta das 00h48min. em via pública, localizada no Bairro Vila Canaã, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Transito Brasileiro, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir. [...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 19 de julho de 2018, conforme circunstâncias narradas no tópico acima, o denunciado DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA adquiriu, transportou e trouxe consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA como incurso no artigo 306 c.c artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97 (lo fato), c.c artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 (2° fato), c.c artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência), na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 95835494)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 3.1. Do delito de embriaguez ao volante.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Nos autos inexistem elementos que comprovam que conduta social ou personalidade sejam inadequadas. As circunstâncias do crime são normais. Os motivos não restaram evidenciados. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) meses de detenção e em 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 1045-05.2016.811.0064, fls. 90/91, bem como há a agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/97, motivo pelo qual agravo sua pena em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstância atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Súmula 545 do STJ), além de tratar-se de acusado revel. Inexistem assim atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multas.

3.2. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir: [...]

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 04 (quatro) meses.

3.3. Do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta social e personalidade do réu. Os motivos do delito são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito não deixou consequência. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 1045-05.2016.811.0064, fls. 90/91, motivo pelo qual agravo sua pena em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstância atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Súmula 545 do STJ), além de tratar-se de réu revel. Inexistem assim atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, em conformidade com o disposto no art. 28, II e § 3o da Lei n. 11.343/06.

3.4. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.5. Do regime.

Considerando que o réu é reincidente, fixo o regime semiaberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3.6. Da substituição de pena privativa de liberdade.

Considerando que se trata de acusado reincidente em crime doloso, consoante extratos anexos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade. [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito - ID 95857469)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base da embriaguez ao volante no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, porém aplicou a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias multa.

Ocorre que a “
pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante, na fase policial, admitiu ter pilotado sua motocicleta “
após ingerir três copos de cerveja
” (ID 95835496). Em Juízo, não foi interrogado por ter sido decretada sua revelia (95857464).

Se a confissão judicial estiver amparada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, mesmo que tenha sido decretada a revelia do apelante, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida (TJMT, AP NU 0008709-83.2010.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 17.12.2014).

Por outro lado, o juiz da causa reconheceu as agravantes da condução de veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB) e da reincidência (CP, art. 61, I), haja vista que o apelante registra uma condenação definitiva anterior por tentativa de roubo simples a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 1.12.2015 (SEEU no 1045-05.2016.8.11.0064).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021).

Nesse sentido, recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“
A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência
.” (TJMT, AP N.U 0000015-91.2020.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.4.2021)

Assim sendo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

No caso, remanesce a agravante referente ao cometimento da infração penal sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB), a justificar a incidência da “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda provisória em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual transforma-se a pena intermediária [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] em definitiva.

Noutro giro, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

Desse modo, sopesada a simetria com a pena corporal fixada, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Enfim, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar
as penas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, e suspensão de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021